Tribunal: TJBA
Processo: 8009613-24.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8009613-24.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: ZELIA ALVES DA COSTA SILVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANDREA GUSMAO SANTOS registrado(a) civilmente como ANDREA GUSMAO SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título executivo coletivo, determinando a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau de uma das Varas da Fazenda Pública do foro de domicílio da parte exequente.

II - A competência para a execução individual de título executivo coletivo formado em sede de ação mandamental coletiva é dos juízos de primeira instância, observando-se o foro do domicílio da exequente.

III - A execução individual de título coletivo constitui processo autônomo, que não induz a prevenção do juízo originário.

IV - A competência originária do Tribunal de Justiça limita-se ao cumprimento do acórdão na ação coletiva, cessando quando se inicia a execução individual do título.

Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº 8009613-24.2022.8.05.0000, sendo Agravante
ZELIA ALVES DA COSTA SILVEIRA
,
e Agravado o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os
Desembargadores
componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos do voto condutor
.

Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA